Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736736-72.2021.8.07.0000 AGRAVADO: PETRUS MARCELIS MATHEUS LAVRIJSEN AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília em sede de liquidação de sentença requerida por PETRUS MARCELIS MATHEUS LAVRIJSEN (processo n. 0722870-91.2021.8.07.0001), na parte em que indeferiu o pedido do agravante de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator